Tribunal: TJES
Processo: 5003651-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação; Remoção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003651-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE GOMES DA SILVA e outros (6)

AGRAVADO: CIRO GOMES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003651-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIENE GOMES DA SILVA, JAIR GOMES DA SILVA, JOSE ANTONIO PIM DA SILVA, JOAO PAULO GOMES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS SILVA DAVOLI, PEDRO GOMES DA SILVA, GILSON GOMES DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de substituição de curatela, que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, deferindo apenas à interditada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que não é necessária a demonstração de absoluta miserabilidade, bastando comprovação de que o pagamento das custas comprometeria o sustento do requerente e de sua família.

Os documentos apresentados pelos agravantes, consistentes em comprovantes de rendimentos previdenciários e outras receitas modestas, corroboram a declaração de hipossuficiência, não havendo elementos probatórios que a infirmem.

Em caso de dúvida quanto à condição financeira do requerente, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça, interpretando-se a incerteza em favor da concessão do benefício.

A negativa de justiça gratuita, quando ausentes provas suficientes para afastar a presunção legal, viola o direito constitucional de amplo acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em contrário.

A concessão da gratuidade da justiça não exige comprovação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete sua subsistência.

Persistindo dúvida sobre a real condição econômica da parte, deve prevalecer a interpretação que favoreça o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 2023; TJ-SP, AI nº 2031275-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 24.05.2024; TJ-PR, AI nº 0084647-04.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 11.03.2024; TJ-BA, AI nº 35089001552, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 02.12.2008; TJ-BA, AI nº 30089000514, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.11.2008; STJ, AgRg no Ag 802.591, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 11.02.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por, maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003651-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIENE GOMES DA SILVA, JAIR GOMES DA SILVA, JOSE ANTONIO PIM DA SILVA, JOAO PAULO GOMES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS SILVA DAVOLI, PEDRO GOMES DA SILVA, GILSON GOMES DA SILVA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIENE GOMES DA SILVA e outros (6), eis que irresignados com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhes indeferiu a concessão da gratuidade da justiça,
nos autos da
ação de
substituição de curatela de Maria Olinda da Silva (interditada)
.

Aduzem os Recorrentes, em síntese, que fazem jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Insta consignar que sobreveio a Sentença na origem, contudo, direcionando aos ora agravantes, com exceção de
Maria Olinda da Silva
(interditada)
,
a quem concedeu a benesse, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Com isso, entendo que permanece o interesse das partes em obter o pronunciamento aqui pleiteado, de modo que passo a examinar o pedido formulado de concessão de gratuidade da justiça.

São os agravantes, Luciene Gomes da Silva, Jair Gomes da Silva, José Antônio Pim da Silva, João Paulo Gomes da Silva, Maria das Graças Silva Davoli, Pedro Gomes da Silva e Gilson Gomes da Silva.

O magistrado, na Decisão combatida, entendeu que diante do litisconsórcio, o recolhimento das custas processuais torna-se facilitado, inviabilizando o deferimento da justiça gratuita, bem como que os peticionantes não trouxeram aos autos
comprovantes de suas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
e, ainda, que o conjunto de suas fontes de renda os permitem o recolhimento das despesas processuais.

M
uito bem.

C
onsigne-se,
c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela
gratuidade da justiça
mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, a realidade fática está a me relevar
a possibilidade de concessão do
benefício
ao
s

agravante
s, formulado na ação de
substituição de curatela,
ajuizada em favor da
interditada Maria Olinda da Silva,
munus

antes
exercido por Ciro Gomes da Silva
.

Em casos tais, é
facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.
Contudo,
na concretude do caso,
verifica-se,
pelos documentos acostados aos autos, que o
s
agravante
s
não ostenta
m
condição dissonante à relatada, prevalecendo portanto
a
declaração de hipossuficiência
apresentada ao Juízo
.

A
jurisprudência, ao tratar do assunto conclui:

[...]
4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006851-68.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural -
Ausência de evidências para o indeferimento – Inteligência do § 2º do art. 99 do CPC/2015
– Necessidade de impugnação da parte adversa -
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente
- Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2031275-93 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 24/05/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

[...]
4.
No caso dos autos, ainda que houvesse dúvida sobre o estado de hipossuficiência que justifica o benefício de gratuidade de acesso à Justiça deve ser resolvida em favor do seu requerente. De efeito, a dúvida quanto à concessão da gratuidade de acesso à Justiça, o benefício deverá ser concedido, já que a incerteza acerca do estado de hipossuficiência financeira deve favorecer positivamente e facilitar o acesso à Justiça, evitando-se, assim, quaisquer obstáculos decisórios que impeçam a pessoa a pleitear a prestação jurisdicional, como serviço de relevância pública.
5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0084647-04.2023.8 .16.0000 Londrina, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça.

Dito isso, ao meu sentir,
o
s
recorrente
s
cumpr
e
m
com o
s
requisito
s
necessário
s,
permitindo seja-lhes concedida
a gratuidade da justiça,
notadamente considerando a natureza da ação, o pedido formulado e a documentação acostada aos autos, a saber, além das declarações de hipossuficiência, comprovantes de pagamento de benefícios previdenciários e saques referentes, salário mensal e do Simples Nacional, a revelar ausência de elemento que infirme a situação econômica declarada
.

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Deste modo,
sem que se verifique óbice ao deferimento do pedido, concedo aos agravantes a gratuidade da justiça,
o que alcança todos os atos processuais praticados, reforce-se, com eficácia
ex tunc
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para conceder aos agravantes a gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003651-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: LUCIENE GOMES DA SILVA, JAIR GOMES DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO PIM DA SILVA, JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS SILVA DAVOLI, PEDRO GOMES DA SILVA E GILSON GOMES DA SILVA.

AGRAVADOS: CIRO GOMES DA SILVA E MARIA OLINDA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme consignado pelo eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIENE GOMES DA SILVA e outros (6), eis que irresignados com a decisão por meio da qual o d. Juízo a quo lhes indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, nos autos da ação de substituição de curatela de Maria Olinda da Silva (interditada).

Aduzem os Recorrentes, em síntese, que fazem jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Insta consignar que sobreveio a Sentença na origem, contudo, direcionando aos ora agravantes, com exceção de Maria Olinda da Silva (interditada), a quem concedeu a benesse, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Com isso, entendo que permanece o interesse das partes em obter o pronunciamento aqui pleiteado, de modo que passo a examinar o pedido formulado de concessão de gratuidade da justiça.

O eminente relator propõe a reforma da respeitável decisão, a fim de deferir a gratuidade da justiça aos recorrentes, mesmo considerando a prolação da respeitável sentença na origem.

Com o devido respeito aos fundamentos apresentados, entendo que o recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, após a interposição do presente recurso, sobreveio a prolação d
a
respeitável sentença de procedência do pe
dido contido na petição inicial, condenando os requeridos, ora agravados, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo, contudo, sua exibilidade em relação a agravada/ré
Maria Olinda
d
a Silva,
tendo, inclusive, já ocorrido o trânsito em julgado em 21-07-2025, conforme certidão de id 78656967 (autos origem).

Veja-se, portanto, a perda superveniente do interesse dos recorridos, vez que sobreveio a prolação de respeitável sentença, a qual absorve a decisão interlocutória objeto do agravo.
Ademais, tal
decisum
condenou somente os agravados/requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
favorecendo, dessa forma, os ora recorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Insurgência da autora, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência, para restabelecimento do fornecimento de água e esgoto em sua residência. Recurso que não merece ser conhecido. Superveniência de sentença de procedência nos autos de origem, a qual determinou o restabelecimento no fornecimento de água e esgoto no domicílio da parte ora recorrente. Assim, referida decisão em primeiro grau beneficiou a autora e, com isso, restou prejudicada a apreciação do presente recurso. Inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO.”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2092640-17.2025.8.26.0000; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Ante o exposto e rogando as mais respeitosas vênias ao eminente
Desembargador
Relator,
NÃO CONHEÇO
do recurso, a teor do que estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.